Tribunal: TJDFT
Processo: 0734305-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734305-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: CLESMANIO VIEIRA AGRAVADO: RODOLFO MATOS DA SILVA FERNANDES D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste quanto aos documentos no corpo e que acompanham o petitório de ID 65349983. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator